Tribunal: TJES
Processo: 5003201-43.2020.8.08.0024
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): SAMUEL MIRANDA GONCALVES SOARES
Órgão julgador: SAMUEL MIRANDA GONCALVES SOARES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2022-10-07

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5003201-43.2020.8.08.0024
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: ZEILA MARIA RODRIGUES ALVES MATOS
RECORRIDO: BRADESCO SAÚDE
RELATOR(A
):SAMUEL MIRANDA GONCALVES SOARES

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR
VOTO

Relator - SAMUEL MIRANDA GONÇALVES SOARES

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

Intimada, a recorrida apresentou contrarrazões (ID. 2304986).

Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 do FONAJE.

Compulsando o Recurso Inominado interposto por
ZEILA MARIA RODRIGUES ALVES MATOS
verifico que a recorrente sustenta em síntese:
a)
que o plano da recorrente era de cobertura nacional;
b)
que a sentença merece reforma;
c)
que a recorrida deve ser condenada em danos morais no importe de R$10.000,00;
d)
que arcou com os valores cobrados pelo atendimento;
e)
que se deslocou a outro estado para realização da consulta;
f)
que o recurso seja conhecido e provido;
g)
que a recorrida deve arcar com a integralidade dos danos materiais.

O cerne da presente lide prende-se em apurar se a recorrente faz jus a indenização por danos morais, em razão da negativa de atendimento pelo plano de saúde em clínica conveniada.

Sem maiores delongas, tenho que a pretensão da recorrente em ser indenizada por danos morais, merece guarida, pelo que passo a expor.

Verifica-se que restou comprovado nos autos que a realização dos procedimentos eram emergenciais e de urgência, uma vez que a parte recorrente corria sério risco de perder sua visão.

Assim, conforme entendimento do Superior Tribunal de Justiça (STJ),
“
há caracterização do
dano

moral
quando a operadora do
plano
de
saúde
se recusa à cobertura do tratamento médico emergencial ou de urgência, como no caso dos autos, não havendo que se falar em mero aborrecimento por inadimplemento contratual".
(TJMG - Apelação Cível 1.0000.19.070898-2/001, Relator(a): Des.(a) José Arthur Filho, 9ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 05/11/2019, publicação da súmula em 13/11/2019).

Dessarte, tenho que a recorrente sofreu dano moral, uma vez, que se encontrava em uma situação de extrema vulnerabilidade em razão da doença que acometia, bem como se viu na iminência de ficar sem atendimento médico, precisando recorrer a sua família para ajudar a custear as despesas em virtude da negativa de cobertura por parte da recorrida no momento em que mais necessitava, mesmo pagando mensalmente o plano de saúde contratado com cobertura nacional.

Desse modo,
no que tange ao
quantum
devido, é cediço que, pela natureza não patrimonial do bem violado, a doutrina tem indicado diversos parâmetros que devem ser seguidos pelo julgador quando da sua fixação, sendo eles: a razoabilidade; a proporcionalidade; a extensão do dano; o grau da culpa; e a capacidade financeira do ofensor e do ofendido; de forma que não seja irrisório nem importe enriquecimento da vítima.

Logo,
tendo como observância os princípios constitucionais da razoabilidade e proporcionalidade e
considerando todo o transtorno suportado pela recorrente, tenho por condenar a parte recorrida em danos morais no importe de R$3.000,00 (dois mil reais), valor consentâneo aos abalos sofridos.

Por fim, no que concerne aos danos materiais, mantenho conforme proferido em sentença, uma vez que esta foi no sentido de que a parte recorrida reembolse todos os gastos a recorrente.

Diante do exposto,
CONHEÇO
do recurso inominado interposto pela recorrente e, no mérito
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO,
reformando a sentença objurgada para fixar o valor de R$3.000,00 (três mil reais) a título de danos morais
.
Quantia esta monetariamente corrigida desde o arbitramento (Súmula 362 do STJ
) e atualizado com juros de 1% ao mês a partir do evento danoso (art. 398 do CC
e Súmula 54 do STJ
).

Sem custas e honorários advocatícios, vez que a parte restou vencedora em seu recurso (Pedido de Uniformização e Interpretação de Lei nº 0000642-35.2017.808.9101).

É como voto.

EMENTA

EMENTA: JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. PLANO DE SAÚDE. CONTRATO DE ADESÃO. NEGATIVA. AUTORA ARCOU COM OS VALORES COBRADOS PELO ATENDIMENTO. JULGAMENTO PARCIALMENTE PROCEDENTE. REEMBOLSO DEVIDO. AUSÊNCIA DE DANOS MORAIS. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. CONDENAÇÃO EM DANOS MORAIS NO IMPORTE DE R$3.000,00. SEM CONDENAÇÃO EM CUSTAS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS EIS QUE A PARTE RESTOU PARCIALMENTE VENCEDORA EM SEU RECURSO.
DECISÃO
À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.